Tribunal: TJES
Processo: 5002962-53.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002962-53.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. MANUTENÇÃO DE GASODUTO. ENQUADRAMENTO NA LISTA DE SERVIÇOS DA LC Nº 116/2003. SUBITEM 14.01. REGRA GERAL DO ART. 3º. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. INAPLICABILIDADE DO SUBITEM 7.10. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DA SEDE. BITRIBUTAÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Viana contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal que declarou a nulidade do crédito tributário formalizado no Auto de Infração nº 38/2016 e na respectiva Certidão de Dívida Ativa, extinguindo a execução fiscal, ao reconhecer a incompetência tributária municipal para a cobrança de ISSQN incidente sobre serviços prestados de manutenção de gasoduto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o correto enquadramento jurídico dos serviços de manutenção do Gasoduto Cabiúnas/Vitória (GASCAV) para fins de incidência do ISSQN e, consequentemente, estabelecer o município competente para a cobrança do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 116/2003 estabelece, como regra geral, que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador do serviço, ressalvadas as exceções expressamente previstas em seu art. 3º.

A análise da natureza técnica dos serviços contratados demonstra que as atividades desempenhadas consistem em manutenção, conservação e revisão industrial de equipamentos e sistemas do gasoduto, enquadrando-se no subitem 14.01 da Lista de Serviços anexa à LC nº 116/2003.

O subitem 14.01 não integra o rol taxativo de exceções previstas no art. 3º da LC nº 116/2003, razão pela qual não se aplica o critério do local da execução do serviço.

O subitem 7.10, invocado pelo Município apelante, refere-se à manutenção de imóveis e logradouros, não abrangendo serviços técnicos industriais de manutenção de equipamentos complexos, como gasodutos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em recurso repetitivo, consolida o entendimento de que, sob a égide da LC nº 116/2003, a competência para a cobrança do ISSQN é, em regra, do município onde se localiza o estabelecimento prestador.

Comprovado ainda que o tributo foi regularmente recolhido ao Município de Vitória, onde se situa a sede da prestadora, o lançamento promovido pelo Município de Viana configura tentativa de bitributação e apresenta vício quanto ao sujeito passivo da obrigação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os serviços de manutenção industrial de gasodutos enquadram-se no subitem 14.01 da Lista de Serviços da LC nº 116/2003, submetendo-se à regra geral do art. 3º quanto ao local de incidência do ISSQN.

Inexistindo exceção legal aplicável, o ISSQN é devido ao município onde se localiza o estabelecimento prestador do serviço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5002962-53.2023.8.08.0050

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VIANA

APELADA
:
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

contra a sentença de Id 17386771, por meio da qual o juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, em Embargos à Execução Fiscal, julgou procedente o pedido para
“
declarar a nulidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 38/2016 e na Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal nº 5000054-62.2019.8.08.0050
”
e, por conseguinte, julgar extinto o referido feito executivo.

Em suas razões recursais (Id 17386773), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)

os serviços de manutenção do Gasoduto Cabiúnas/Vitória (GASCAV) foram efetivamente prestados em sua circunscrição territorial, por onde passa a malha de dutos;

II)

o enquadramento tributário correto recairia sobre o subitem 7.10 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, o que atrairia a competência tributária para o local da execução do serviço;

III)

eventual pagamento indevido a Vitória deve ser objeto de pedido de repetição de indébito por parte da apelada contra aquele município, não servindo como fundamento para anular um lançamento fiscal hígido e legal; IV) o cálculo do imposto foi realizado de forma proporcional e justa, bem como a multa corretamente aplicada.

Contrarrazões de Id 17386776, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em definir o correto enquadramento jurídico das atividades de manutenção do Gasoduto Cabiúnas/Vitória (GASCAV).

Compulsando os autos, verifica-se que a autuação fiscal municipal (Auto de Infração nº 38/2016) fundamentou-se na suposta falta de recolhimento de ISS próprio e falta de retenção de tributos de terceiros no período de 2012 a 2016. O Município apelante defende que tais serviços, por incidirem sobre a malha de dutos que corta seu território, devem ser tributados em Viana, amparando-se no subitem 7.10 da Lei Complementar nº116/2003.

Referido diploma estabeleceu a regra geral de que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador (art. 3º,
caput
), mas excepciona algumas hipóteses, como a de seu inciso VII, pela qual o imposto será devido no local da prestação dos serviços do subitem 7.10 que engloba as atividades de
“limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres”.

Contudo, a natureza técnica dos serviços descritos nos contratos e notas fiscais acostados aos autos (Ids 17386165 e 17386685 a 17386698) revela que a atividade exercida pela
TRANSPETRO
consistiu na manutenção, conservação e revisão industrial de equipamentos e sistemas do gasoduto Cabiúnas-Vitória. Tais serviços enquadram-se, por sua vez, no
subitem 14.01
da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, que compreende
"
l
ubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto
".

Diferente do que sustenta o apelante, o subitem 14.01 não figura entre as exceções taxativas do art. 3º da LC 116/03. Portanto, aplica-se a regra geral da referida lei, segundo a qual o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em sede de recursos repetitivos (REsp 1.117.121/SP), que reafirma que, sob a égide da LC 116/03, a competência para a cobrança do ISS é, em regra, do local da sede do prestador, ressalvadas as hipóteses específicas onde a lei determina o local da execução, o que não é o caso de manutenção de equipamentos como o do gasoduto em questão.

Posto isso, restou demonstrado que a apelada possui sede no Município de Vitória e unidades operacionais vinculadas ao serviço em questão fora dos limites de Viana. Ademais, conforme ressaltado em sentença, restou também demonstrado que a
TRANSPETRO
realizou o devido recolhimento do tributo ao Município de Vitória.

Destarte, a pretensão recursal não merece prosperar, uma vez que o lançamento tributário padece de vício quanto ao sujeito passivo da obrigação, configurando tentativa de bitributação indevida sobre fato gerador já devidamente quitado perante o município competente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.